Tribunal: STF
Processo: RHC 256692
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 937.301/ES, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Pelo que se depreende, foi imposta ao recorrente a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 6 meses, em razão da prática de ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, uma vez que a aplicação do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal não foi apreciada pelas instâncias inferiores. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer do habeas corpus quando a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 



    3. O Tribunal de origem concluiu, de forma válida, que o agravante praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade de entorpecente apreendida e as circunstâncias da ocorrência, como a forma de acondicionamento da droga. 



    4. A revisão dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para decidir pela absolvição ou pela desclassificação para a prática de ato infracional análogo ao uso de entorpecentes demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inadmissível em habeas corpus.



    5. A decisão agravada se mantém por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravante não apresentou razões aptas a reformá-la. 



    6. Agravo regimental improvido.



     



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) “é imperioso reconhecer a insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas”; e (b) “o recorrente foi apreendido com 43,8g de maconha. Não há, nas decisões das instâncias ordinárias, menção a qualquer outro elemento concreto que indique efetivamente a mercancia”. Em razão disso, requer o provimento do recurso, “seja para absolver o recorrente seja para reconhecer a condição de usuário e, consequentemente, afastar os efeitos penalizantes da conduta, substituindo-se a medida socioeducativa de liberdade assistida por advertência”. 



    É o relatório. Decido.



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024), declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas. Ao final, o Tribunal fixou a seguinte TESE para o Tema 506 de Repercussão Geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Ficou claro, portanto, que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa. Essa presunção, entretanto, é relativa, não estando proibida a persecução criminal por tráfico de drogas, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; enfim, locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico ou na constatação do porte para uso próprio.



    Assentadas tais premissas, no presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do suporte probatório, destacaram que: 



    o SD/PMES HENRIQUE PERINI MILIOLI em Juízo (a íntegra da declaração consta nas fls. 69, na forma digital, em áudio e vídeo) confirmou os depoimentos prestados em esfera judicial às fls. 08/09. Relatou, em síntese, que estavam em patrulhamento no bairro Jardim Tropical, que ao descer da viatura e adentrar no beco da Assembleia, visualizou o representado manuseando os entorpecentes em cima do muro. O depoente afirmou que o local é conhecido pelo recorrente tráfico de entorpecentes, que o representado estava sozinho no referido beco, que com ele foram encontradas 06 (seis) buchas de maconha e as demais estavam em cima do muro [20 buchas]. Declarou, ainda, que o modus operandi dos traficantes daquela região é esconder os entorpecentes para que sejam vendidos aos poucos. Por sua vez, o SD/PMES RENAN QUADROS AMARAL em Juízo (a íntegra da declaração consta nas fls. 125, na forma digital, em áudio e vídeo) ratificou os depoimentos prestados em esfera extrajudicial à fl. 10 e corroborou com o depoimento acima.



    [...]



    Destaco que a autoria e materialidade ficou bem demonstrada por intermédio da natureza e quantitativo da droga apreendida, assim como por meio do local e das condições em que se desenvolveu a ação delituosa, uma vez que o representado, conquanto com quantidade de substância alucinógena, foi flagrado em circunstâncias fáticas típica de traficantes de drogas.



    [...]



    Em relação a tese defensiva de desclassificação para ato infracional análogo ao previsto no art. 28 da Lei de Drogas, não merece prosperar, uma vez que não restou comprovado nos autos que as drogas apreendidas eram para uso pessoal do representado. Pelo contrário, as provas evidenciam a mercancia das drogas, devido ao local em que o representado foi apreendido.



    Nesse contexto, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] o Tribunal de origem concluiu que o agravante incorreu em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas não apenas em razão da quantidade entorpecente apreendida em seu poder, mas também pelas circunstâncias da ocorrência, em especial pela forma de acondicionamento da droga, típica do comércio ilícito dessa espécie de substância. 



    Nota-se que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter julgado o Tema n. 506 após a decisão impugnada é irrelevante para a aferição da legalidade da medida socioeducativa imposta ao menor, tendo em vista que ele não foi surpreendido com quantidade de maconha inferior a 40 g e que, como visto, o Tribunal de origem reconheceu a prática da mercancia segundo os critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesses termos, não resta dúvida de que o acolhimento da pretensão do agravante exigiria a redefinição dos fatos estabelecidos pelas instâncias inferiores, o que não se admite no julgamento de habeas corpus.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição ou à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do recorrente dirigida à produção do ato infracional em questão, em correspondência com o entendimento da CORTE no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente